Tribunal: TJBA
Processo: 8000093-32.2021.8.05.0208
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000093-32.2021.8.05.0208 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE REMANSO Advogado(s): APELADO: LUIZ CELSON PEREIRA SANTANA Advogado(s):RAFAEL TORRES NEPOMUCENO DE MENEZES ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. VERBAS TRABALHISTAS. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DESVIRTUADA. DIREITO AO RECEBIMENTO DE FÉRIAS, 13º SALÁRIO E FGTS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE REMANSO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Remanso/BA, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança nº 8000093-32.2021.8.05.0208, ajuizada por LUIZ CELSON PEREIRA SANTANA, que julgou procedentes os pedidos para condenar o ente municipal ao pagamento de 13º salários, férias remuneradas acrescidas de 1/3, saldo de salário, FGTS e demais verbas trabalhistas relativas ao período de 01/07/2017 a 04/01/2021. O Município Apelante sustenta cerceamento de defesa, alegando indeferimento indevido da produção de prova documental e impossibilidade de apresentação de extratos bancários consolidados, por se tratar de “prova diabólica”. Requer a nulidade da sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão:(i) definir se o indeferimento da produção de prova documental caracteriza cerceamento de defesa; e(ii) estabelecer se o servidor público temporário, contratado de forma contínua e sucessiva, tem direito às verbas trabalhistas pleiteadas, incluindo férias, 13º salário e FGTS. III. RAZÕES DE DECIDIR O direito à prova, garantido pelo art. 369 do CPC, não é absoluto, cabendo ao juiz indeferir diligências inúteis ou protelatórias, conforme autoriza o art. 370, parágrafo único, do mesmo diploma. O juízo de origem fundamentou o indeferimento do pedido de produção de provas complementares com base na suficiência dos elementos já constantes nos autos, nos termos do art. 355, I, do CPC, que autoriza o julgamento antecipado do mérito quando não houver necessidade de dilação probatória. Os documentos apresentados pelo autor — contracheques, comprovantes de pagamento e extratos — foram considerados hábeis à formação da convicção judicial acerca do inadimplemento das verbas trabalhistas, não havendo demonstração concreta de prejuízo processual. O ônus da prova acerca do efetivo pagamento das verbas reclamadas incumbe ao réu (CPC, art. 373, II). O simples argumento de impossibilidade de apresentação de extratos bancários não o exonera de seu encargo probatório. A alegação genérica de “prova diabólica” não encontra respaldo jurídico, ausente demonstração de impossibilidade efetiva de cumprimento do ônus processual. Não há violação aos arts. 9º e 10 do CPC, pois o Município foi devidamente intimado, pôde se manifestar sobre a prova e não foi surpreendido por decisão sem prévia oitiva, respeitando-se o contraditório e a ampla defesa. A jurisprudência é pacífica no sentido de que o indeferimento de prova não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório se mostra suficiente à formação da convicção judicial (TRF-4, AC 5004232-24.2020.4.04.7209, Rel. Des. José Antonio Savaris, j. 12/02/2025). No mérito, restou comprovado que o autor foi contratado de forma temporária, mas permaneceu em exercício de 01/07/2017 a 04/01/2021, caracterizando desvirtuamento da excepcionalidade prevista no art. 37, IX, da CF/1988. O Supremo Tribunal Federal, no RE 1.066.677/RS (Tema 551), fixou a tese de que servidores temporários contratados irregularmente têm direito às verbas trabalhistas de natureza remuneratória. Ainda, no RE 765.320, o STF reconheceu que é devido o FGTS, inclusive o levantamento dos depósitos, nos casos de contratação irregular, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da Administração Pública. A sentença recorrida alinhou-se aos precedentes vinculantes do STF, garantindo a proteção ao patrimônio do trabalhador e observando os princípios da moralidade, legalidade e segurança jurídica. Não configurada litigância de má-fé, pois o recurso interposto representa exercício regular do direito de recorrer. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000093-32.2021.8.05.0208, em que figuram como Apelante MUNICIPIO DE REMANSO e como Apelada LUIZ CELSON PEREIRA SANTANA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação, permanecendo a sentença inalterada, nos termos do voto da relatora. Salvador, . 11/S